Tribunal: TJES
Processo: 5000256-58.2021.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000256-58.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NORTONGLAY ANTUNES DE MATOS JUNIOR
RECORRIDO: MARCIO MERIZIO QUEIROZ e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000256-58.2021.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
NORTONGLAY ANTUNES DE MATOS JUNIOR

RECORRIDO:
MARCIO MERIZIO QUEIROZ, ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

ACIDENTE DE TRÂNSITO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PROVA ROBUSTA DOS

DANOS EMERGENTES. EXCLUDENTE CONTRATUAL. QUITAÇÃO PLENA.

IMPROCEDÊNCIA EM FACE DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face

de sentença que o condenou em danos materiais emergentes, no valor de R$ 13.442,00

(treze mil quatrocentos e quarenta e dois reais) e julgou improcedentes os pedidos

autorais em face da Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais. Em

contrarrazões, pugnam o Requerente e a corré ASSOCIACAO DE PROTECAO

VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, o autor ajuizou ação buscando indenização por danos materiais

decorrentes de acidente entre o veículo que dirigia (em regime de comodato) e o veículo

do 2º réu, segurado da 1ª ré, a Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais. Após

o acidente, para manter sua atividade profissional de transporte, precisou alugar outro

veículo, pleiteando reparação dos gastos no importe de R$13.442,00. Pleiteou:

condenação solidária dos réus ao pagamento dos danos emergentes.

(3). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte Recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(4). No mérito, observo que a Associação comprova a existência de termo de quitação pleno e de cláusula de exclusão contratual que afasta a sua responsabilidade quanto a indenização de danos emergentes indiretos, como é o caso da locação de veículo substituto enquanto persiste o conserto do bem principal. Tal exclusão está amparada tanto pelo contrato particular como pelo regulamento da proteção veicular. Assim, o direito material mobilizado pelo autor encontra limite no ajuste contratual validamente firmado, não se impondo solidariedade alguma à Associação.

(5). Quanto aos danos materiais emergentes, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante. No caso concreto, restou suficientemente demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do Recorrente, responsável pela colisão que impossibilitou o uso do veículo pelo Autor, e a necessidade de locação de outro automóvel para o exercício profissional do autor. A documentação juntada aos autos, composta por recibos de pagamentos, comprovantes de depósitos e declaração do locador, corroborada ainda pelo depoimento de testemunha idônea, consubstanciam de forma robusta e adequada o efetivo desembolso realizado, razão pela qual não merece reparos a r. sentença no que se refere à identificação e quantificação dos danos materiais, sendo devido o valor fixado de R$ 13.442,00.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO

para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)